Tribunal: TJDFT
Processo: 0749713-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749713-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de fixação dos honorários de sucumbência da fase de cumprimento individual oriunda de título executivo coletivo. A parte recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU. A parte exequente apresentou sua réplica no ID 251791944. Pois bem. Da ilegitimidade ativa No que concerne à ilegitimidade ativa, em virtude da unicidade sindical, verifica-se que o SINDLURB-DF não é entidade representativa dos servidores do SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, mas de empregados terceirizados e de outras categorias. Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. Ilegitimidade do DF O DF não é parte neste cumprimento de sentença, o qual possui como executado apenas o SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU. Rejeito a preliminar. Da correção da base de cálculo Compulsando os autos observo que não foi incluída na base de cálculo nenhuma parcela alusiva ao abono de permanência, conforme ID 240588305. Sendo assim, não há valor a ser decotado em decorrência de erro na indicação da base de cálculo. Aplicação da Taxa SELIC sobre o Montante Consolidado É assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.”(grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE OBRIGAÇÃO. TEMA 864, STF. REJEITADAS. MÉRITO. APLICAÇÃO SELIC. EC 113/2021. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO 303/2013, CNJ. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRENTE. ANATOCISMO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade de (i) suspender o processo até julgamento de ação rescisória, (ii) de reconhecer a inexigibilidade da obrigação e, (iii) aplicar a SELIC sobre o valor consolidado do crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A propositura de ação Rescisória não impede o cumprimento de sentença. Inteligência do art. 969, CPC. 3.1. No caso dos autos, a ação rescisória foi recebida sem efeito suspensivo, e suspender o feito executivo até seu julgamento, significaria conceder o efeito suspensivo por via transversa. Preliminar rejeitada. 4. O STF, mediante o julgamento da ADI 7391, declarou a constitucionalidade da Lei no 5.184/2013 e a distinção do caso em relação ao Tema no 864. Não há que se falar, assim, em inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade da sentença transitada em julgado, por suposta violação ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 864 da Repercussão Geral. 5. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021. 6. A Resolução 303/2019 do CNJ, em seu art. 22, §1o, estabelece que a SELIC deve ser aplicada sobre o valor consolidado do crédito. 7. Não há que se falar em inconstitucionalidade da resolução do CNJ, nem em violação ao Princípio da separação dos poderes, pois o art. 107-A, §4o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias autoriza a atuação do CNJ. 8. A SELIC não está sendo aplicada com outros índices, inexistindo impedimento legal, e a legislação aplicável a contratos, não é aplicável ao caso, inexistindo motivos para afastar a aplicação da norma específica para o caso. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, 969, 1.035, §5o. EC 113/2021, art. 3o. ADCT, art. 107-A, §4o. Res. 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: Tema 864 - STF; ADI 7391 - STF; Acórdão 1956667 de relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida da 4a Turma Cível do TJDFT; Acórdão 1955517 de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo da 7a Turma Cível do TJDFT; Acórdão 1953759 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível do TJDFT. (Acórdão 2052166, 0723020-36.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.) Ademais, não há o que se cogitar acerca da arguida inconstitucionalidade do artigo 22, §1°, da Resolução n. 303/2019, haja vista que os ditames traçados pelo referenciado dispositivo refletem as disposições constitucionais que resguardam o equilíbrio e a segurança jurídica, além do direito à propriedade, tal como elucida o excerto do julgado adiante transcrito: Excluir, como pretende o agravante, os juros de mora acrescidos ao longo dos anos, sob o fundamento da existência de anatocismo, descaracterizam as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica. Também viola o direito à propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. (07152009720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tem-se que a sobredita resolução tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com as atribuições constitucionalmente conferidas ao CNJ, ao atuar no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). Assim, as normas mencionadas apenas elucidam o método que deve ser adotado pelas contadorias judiciais na efetivação dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas. Da alegação de ausência de valor incontroverso Sem razão o devedor, na medida em que não é todo o crédito que ele controverteu no bojo da impugnação. Salienta-se que a alegação de que foi incluída parcela que não deveria não tem o condão de controverter todo o crédito, mas apenas aquele decorrente da parcela da base de cálculo questionada. Sendo assim, não há que se falar que todo o montante do débito se encontra controvertido, porque não está. Caso necessário, será seguido o entendimento firmado no tema 28 - STF. Dos honorários da fase de conhecimento Cediço que devem ser arbitrados no bojo da ação originária conforme precedente judicial oriundo do STF - tema 1142. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Indefiro concessão de novo prazo para o SLU anexar cálculos. Expeçam-se as requisições de pagamento em desfavor do SLU . Em relação à RPV: a) fica o SLU intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o SLU a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos.” Em suas razões recursais (ID 78307356), o recorrente sustenta que a verba honorária da fase de conhecimento pode ser incluída no cumprimento de sentença individual oriundo de título executivo coletivo, desde que pleiteada pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Argumenta que há identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, o que lhe confere direito autônomo para executar a sentença nessa parte, nos termos dos arts. 23 e 24, §1o, da Lei 8.906/94. Ressalta que o entendimento jurisprudencial do TJDFT e do STJ reconhece a possibilidade de execução dos honorários nos próprios autos ou em processo autônomo, e que a fixação dos honorários deve ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, conforme art. 85, §4o, II, do CPC. Alega que não há fracionamento indevido da requisição de pagamento, pois os honorários da fase de conhecimento incidem em cada processo individualmente considerado. Destaca ainda que, sendo a sentença coletiva ilíquida, a fixação dos honorários deve ocorrer no cumprimento individual, conforme precedentes jurisprudenciais citados. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam fixados os honorários da fase de conhecimento em até 20% do total do proveito econômico obtido, mais 2% a título de honorários recursais. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 78308452). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória no cumprimento de sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva. Na origem, cuida-se de cumprimento individual do título judicial originado na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em desfavor do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU. Nas demandas que envolvem a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os critérios estabelecidos no § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, os quais vinculam o percentual aplicável ao valor da condenação ou ao proveito econômico obtido. Em se tratando de ações coletivas, a apuração do montante devido a título de honorários na fase de conhecimento exige a prévia liquidação do julgado, a fim de se aferir a totalidade do benefício econômico gerado pela decisão. Por essa razão, o procedimento de liquidação voltado à definição dos honorários sucumbenciais revela-se incompatível com os limites da fase de cumprimento individual, na medida em que esta não dispõe, de forma autônoma, dos elementos necessários à quantificação do proveito econômico global da demanda coletiva. Nesse contexto, acerca do fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbências fixadas em ação coletiva contra a Fazenda Púbica, o Supremo Tribunal Federal fixou o Tema no 1142 da Repercussão Geral (RE no 1.309.081), no qual foi fixada a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.” Os honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública constituem, pois, crédito único e indivisível, sendo vedado seu fracionamento nas execuções individuais, sob pena de violação ao § 8o do art. 100 da Constituição Federal. Desse modo, a definição dos honorários advocatícios sucumbenciais relativos à fase de conhecimento, em demandas de natureza coletiva envolvendo a Fazenda Pública, deve ocorrer perante o juízo competente para a liquidação da sentença, a fim de assegurar a observância dos critérios percentuais previstos nos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC. A eventual fixação e execução desses honorários no âmbito do cumprimento individual da sentença implicaria indevido fracionamento do crédito, em afronta ao disposto no § 8o do art. 100 da CF/88. Nesse sentido, é o entendimento do eg. Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1142 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Fazenda Pública para excluir os honorários advocatícios da fase de conhecimento, com fundamento na tese firmada no Tema 1142 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de execução individual dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento de ação coletiva proposta contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública constituem crédito único e indivisível, sendo vedado seu fracionamento para fins de execução individual, conforme decidido pelo STF no Tema 1142, sob pena de violação ao art. 100, § 8o, da CF/1988. 4. A execução dos honorários da fase de conhecimento deve ocorrer nos autos da ação coletiva, a fim de evitar bis in idem e assegurar a observância dos percentuais legais previstos no art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF e do TJDFT, que veda a execução individual dos honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença coletiva, ainda que o valor seja inferior ao teto para RPV. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o. CPC, art. 85, §§ 3o e 4o; art. 1.026, § 2o. L. 8.906/94, art. 23; art. 24, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1309081 RG, Rel(a). Ministro Presidente, Pleno, p. 18.06.2021. TJDFT, AGI 0748274-84.2020.8.07.0000, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 10.08.2021. TJDFT, AGI 0728941-15.2021.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, p. 01.12.2021. (Acórdão 2027013, 0721851-14.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.)” “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1142 DO STF. FAIXAS PREVISTAS NO ARTIGO 85, § 3o, DO CPC. 1. A pretensão de que sejam fixados, em cumprimento individual de sentença, honorários advocatícios da fase de conhecimento, ainda que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo. Deve-se requerer a verba sucumbencial perante o Juízo prolator da sentença coletiva, após a liquidação da sentença, pena de violação ao §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 2. O excelso STF, julgou o Tema 1142 - RE 1.309.081 RG/MA, fixando a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1951515, AGI 0745582-10.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. em 28/11/2024)” É incabível, pois, o fracionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública para fins de execução individual, os quais devem ser requeridos perante o juízo da ação originária, competente para a liquidação, sob pena de violação ao art. 100, § 8o, da CF/88. A uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, pois a decisão agravada está fundamentada no Tema no 1142 da Repercussão Geral, firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o qual previne o fracionamento dos honorários advocatícios em ação coletiva contra a Fazenda Pública. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator